Tribunal: STF
Processo: ARE 1360717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXPULSÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DO AUTOR – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA ARGUIDA PELA FAZENDA DO ESTADO – REJEIÇÃO – HOMONÍMIA ENTRE POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – LEGISLAÇÃO QUE REGE A TRAMITAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE NÃO PREVÊ A REALIZAÇÃO DA MENCIONADA SESSÃO DE JULGAMENTO E MUITO MENOS A EXISTÊNCIA DA AVENTADA SESSÃO SECRETA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. É inexigível a intimação do acusado e de seu defensor, após a instrução do Conselho de Disciplina, para que se manifestem sobre os pareceres ofertados diante da ausência de previsão legal para adoção de tal proceder.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 37, caput, IX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sem razão o apelante ao procurar argumentar que teria havido nulidade por cerceamento de defesa no curso do processo administrativo, em razão da ausência de intimação do acusado e de seu defensor para participar do que denominou de “sessão de julgamento” do Conselho de Disciplina.



    Reafirmando o contido na decisão de primeiro grau, cabe enfatizar que os membros integrantes do Conselho de Disciplina não procedem ao julgamento do processo administrativo, mas tão somente conduzem a fase probatória, angariando todas as provas pertinentes, possíveis e necessárias para apresentar o relatório, que dará supedâneo à decisão da autoridade instauradora e, ambos, relatório e decisão da autoridade instauradora, se prestam a fornecer os elementos necessários para julgamento do processo que será realizado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, esta sim a autoridade julgadora, que é a detentora da competência para proferir a decisão final.



    O relatório dos membros do Conselho de Disciplina e a proposta da autoridade instauradora possuem função informativa/opinativa, não vinculando a decisão da autoridade administrativa, razão pela qual se mostra descabida a pretensão de contraditar essas manifestações, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório. 



    (...)



    Assevere-se, ainda, que a exemplo da Lei Federal nº 8.112/90, tanto a Lei Complementar nº 893/01, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quanto as Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar (I-16-PM) também não preveem a intimação dos acusados e/ou de seus defensores para contraditarem o relatório dos membros do Conselho de Disciplina e a proposta da autoridade instauradora. 



    (...)



    A denominada “sessão secreta” nos Conselhos de Disciplina é mencionada no Decreto Federal nº 71.500/72, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina e dá outras providências no âmbito das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica).



     No passado, esse dispositivo do mencionado decreto federal foi reproduzido na legislação sobre o tema, adotada em diversos Estados, permanecendo ainda no trato da matéria por parte de determinadas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, o que não ocorre, reafirme-se aqui, no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    (...)



    Verifica-se, dessa forma, que os direitos, deveres, prerrogativas e outras situações especiais dos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo são regidos por (no caso de questões de ordem disciplinar legislação estadual específica na Lei Complementar Estadual nº 893/01, que instituiu o Regulamento Disciplinar), que não prevê, nem mesmo na sua regulamentação, qualquer preceito mencionando a existência da denominada “sessão secreta”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente